Tribunal: TJDFT
Processo: 0002315-62.2010.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (POR MAIS DE SETE VEZES). ART. 1o, INCISO I, DA LEI No 8.137/1990. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUPRESSÃO DE ICMS. SONEGAÇÃO FISCAL INCONTROVERSA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM SEDE POLICIAL CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO DO CORRÉU POR MEIO DE FOTOGRAFIA. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. ADMINISTRADOR DE FATO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA IRREGULAR. VINCULAÇÃO DEMONSTRADA. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme a dicção do art. 1o, inciso I, da Lei no 8.137/1990, constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório, mediante omissão de informação ou prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime contra a ordem tributária (por mais de sete vezes), por meio de conjunto probatório sólido e coerente que atestou a supressão de ICMS, bem como a condição do apelante de administrador de fato da sociedade empresária irregular autuada, a condenação é medida que se impõe.
3. O crime tributário do art. 1o da Lei no 8137/90 exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo, mediante a prática de uma das condutas descritas nos incisos.
4. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade dos depoimentos testemunhais, quando estes estiverem amparados por outros elementos de prova, como na espécie, não sendo inválido o reconhecimento do corréu por meio de fotografia quando comprovado, indene de dúvidas, a autoria dos crimes. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. A jurisprudência pátria admite a configuração da atipicidade material em delitos tributários, desde que o crédito tributário constituído e atualizado não ultrapasse o limite legalmente estabelecido para a dispensa da ação de execução fiscal que, no âmbito do Distrito Federal é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme previsão no art. 1o, inciso I, da Lei Complementar 904/2015, inadmitindo-se, portanto, sua aplicação na espécie. (...) 17. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (Acórdão 1261407, 00088016520168070003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Afasta-se a análise desfavorável das consequências do crime, uma vez que a fundamentação utilizada se mostra inidônea para esse fim, na medida em que o valor suprimido (principal sem correção) atingiu a importância de R$ 24.157,68 (vinte e quatro mil, cento e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos), quantia essa que excede pouco mais do que uma vez e meia o valor de bagatela, não ultrapassando, portanto, o juízo de desvalor normal, ínsito ao próprio desvalor da conduta prevista no tipo penal.
7. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.